Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-84.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002321-84.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte Terrestre, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS. COBRANÇA DE PEDÁGIO SEM CONTRAPRESTAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO.

VALOR DA INDENIZAÇÃO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM. PEDIDOS DE REDUÇÃO E DE MAJORAÇÃO REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida em Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para reconhecer a responsabilidade civil da concessionária VIA BRASIL MT 320 por falhas graves e reiteradas na prestação do serviço público de conservação e manutenção das rodovias MT-208 e MT-320, condenando-a ao pagamento de indenização à título de dano moral coletivo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos Difusos e Coletivos.

II – Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a falha na conservação das rodovias estaduais configura dano moral coletivo indenizável; e

(ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-pedagógica da medida.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço público para caracterizar o dever de indenizar e o nexo causal, diante da omissão reiterada na conservação das rodovias e da consequente exposição da coletividade usuária a riscos concretos à segurança viária.

4. O conjunto probatório evidencia omissão reiterada e relevante da concessionária quanto à conservação das rodovias, mesmo após o início da cobrança de pedágio, comprometendo a segurança dos usuários e a função social da infraestrutura delegada.

5. A cobrança de tarifa não exclui o dever de prestação contínua e adequada do serviço, tampouco exime a responsabilidade civil por falhas constatadas.
6. O valor de R$ 500.000,00, arbitrado na sentença, revela-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da concessionária, correspondendo a menos de 0,03% do valor global do contrato de concessão, sem configurar enriquecimento sem causa nem sanção desproporcional.

7. A majoração pretendida pelo Ministério Público e a redução postulada pela concessionária não encontram respaldo jurídico ou fático suficiente para reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

1.

"Configura dano moral coletivo a omissão reiterada e relevante da concessionária de serviço público na manutenção de rodovias concedidas, com comprometimento da segurança viária, da confiança dos usuários e da qualidade da prestação, ainda que não haja dano individualizado."

2.

"A cobrança de tarifa de pedágio impõe à concessionária a obrigação de garantir contrapartida imediata em termos de conservação e trafegabilidade, sendo inadmissível a cobrança sem o atendimento dos padrões mínimos de prestação do serviço."

3.

"O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado com base em critérios objetivos, observando a gravidade do ilícito, a extensão do dano social, a capacidade econômica do agente e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ser simbólico nem excessivo."

4.

"É incabível tanto a redução desproporcional quanto a majoração desarrazoada da indenização por dano moral coletivo, devendo o quantum respeitar o equilíbrio entre a função educati
va da sanção e a preservação da viabilidade da concessão."

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002321-84.2023.8.11.0007

APELANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A.
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor da
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A, do Estado de Mato Grosso e da AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso,
que julgou parcialmente procedente o pedido,
para efeito de condenar a ré VIA BRASIL MT CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. à reparação dos danos morais coletivos provocados aos usuários das rodovias MT-208 e MT-320 pela prestação de serviço público inadequado, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos Difusos e Coletivos.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 284927774), a
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A.
se insurge contra a condenação ao pagamento de danos morais coletivos sob o argumento de que a mera existência de buracos e deformidades na via não configura, por si só, lesão moral coletiva; bem como que, eventuais prejuízos deveriam ser buscados individualmente por usuários que comprovassem danos concretos.

Alega que, o valor pago a título de tarifa de pedágio já contempla o nível de qualidade e desempenho do serviço, havendo, inclusive, mecanismos contratuais para redução da tarifa em caso de descumprimento de padrões.

Defende, também, que, a prestação de serviço se deu de forma progressiva e contínua, de acordo com cronograma contratual e metas anuais fixadas no Programa de Exploração Rodoviária (PER), que estariam sendo cumpridas; ressaltando que, a própria AGER reconheceu o atendimento das metas dos dois primeiros anos da concessão, inclusive com antecipações em relação ao previsto.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para afastar a condenação da apelante no pagamento de dano moral coletivo.

Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor arbitrado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por considerá-lo desproporcional, alegando que a quantia foi fixada com base em estimativas populacionais e não em critérios jurídicos objetivos relacionados à gravidade do dano ou ao grau de responsabilidade da concessionária.

Acostou-se no ID n. 284927776 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade foi certificada no ID n. 285867877.

A certidão de ID n. 284927793 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 284927799, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID n. 284927790) pleiteia a reforma parcial da sentença, ressaltando que, o
quantum
fixado à título de indenização por danos morais coletivos mostra-se incompatível com a gravidade dos fatos apurados nos autos, a extensão do dano causado aos usuários das rodovias MT-208 e MT-320, e a capacidade econômica da concessionária.

Argumenta que, as evidências produzidas ao longo da instrução, incluindo imagens, relatórios técnicos, pareceres da AGER e da SINFRA, bem como diligências realizadas pela própria Promotoria de Justiça, demonstram o quadro de omissão reiterada da Via Brasil no cumprimento de suas obrigações contratuais e a manutenção das vias em condições precárias, mesmo após o início da cobrança de pedágio.

Enfatiza que, a indenização deve cumprir também função pedagógica e preventiva, de modo a desestimular a repetição de condutas lesivas ao interesse coletivo.

Destaca que, ao fixar a indenização em valor inexpressivo diante do valor do contrato de concessão (quase R$ 2 bilhões), a sentença incorre em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tornando vantajoso o descumprimento contratual.

Assim, requer o provimento do recurso para majoração do valor da indenização por dano moral coletivo, de forma a adequá-lo à gravidade do ilícito praticado e à capacidade econômica da ré.

A certidão de ID n. 284927794 atesta a tempestividade recursal e a certidão colacionada no ID n. 285802360 atesta que o Ministério Público é dispensado de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, § 1o do CPC e art. 73, § 1o do Regimento Interno do TJMT.

As contrarrazões foram apresentadas pela Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A. no ID n. 284927798, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certificado no ID n. 284927800 o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pela AGER/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 300792879, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pela Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A. e pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, para que os danos morais coletivos sejam majorados para o valor de R$ 19.182.889,99 (dezenove milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) ou, subsidiariamente, para o valor de R$3.197.148,33 (três milhões, cento e noventa e sete mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A.
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor da
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A, do Estado de Mato Grosso e da AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso,
que julgou parcialmente procedente o pedido,
para efeito de condenar a ré VIA BRASIL MT CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. à reparação dos danos morais coletivos provocados aos usuários das rodovias MT-208 e MT-320 pela prestação de serviço público inadequado, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos Difusos e Coletivos.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal em ambos os recursos, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo pelo Ministério Público Estadual e regularidade do preparo recolhido pela V
ia Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A.
, além da tempestividade de ambos os recursos.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A
Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, em razão de supostas falhas na prestação do serviço público de conservação e manutenção das rodovias MT-208 e MT-320, atribuídas à concessionária VIA BRASIL MT 320, especialmente quanto à presença de buracos, ausência de sinalização e risco à integridade física dos usuários, mesmo após o início da cobrança de pedágio.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 284927772) e reconhecendo a responsabilidade da concessionária, fixou indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00.

A sentença consignou que, a Via Brasil MT 320 descumpriu o cronograma contratual de reparos, manutenções e melhorias, comprometendo os objetivos do contrato de concessão e afetando interesses relevantes da coletividade; razão pela qual estaria configurado o dano moral coletivo na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido pela gravidade da própria conduta, independentemente de comprovação específica de prejuízo, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao arbitrar o valor da indenização, o Juiz
a quo
consignou que o quantum reparatório deveria observar um ponto de equilíbrio: não ser excessivo a ponto de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, nem tão reduzido que esvaziasse o caráter sancionador e pedagógico da medida, devendo, portanto, sinalizar à concessionária a obrigação de prestar o serviço público com a qualidade exigida contratualmente.

Destacou, ainda, que, a quantia arbitrada se mostrou adequada ao caso concreto, considerando que representa menos de 0,03% do valor global do Contrato de Concessão n. 001/2019/00/00 – Sinfra, estimado em R$ 1.918.289.000,00, e foi fixada com base em parâmetro populacional regional aproximado de 100.000 habitantes, abrangendo a cidade de Alta Floresta e municípios circunvizinhos.

Pois bem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

A Concessionária Apelante busca afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sob a alegação de que a mera existência de buracos e deformidades nas rodovias não seria suficiente para caracterizar tal modalidade de dano, sustentando que eventuais prejuízos deveriam ser pleiteados individualmente. Argumenta ainda que a cobrança de tarifa de pedágio já contemplaria as obrigações contratuais assumidas, tornando indevida a indenização autônoma, além de afirmar que a execução contratual teria ocorrido de forma progressiva, conforme o cronograma estabelecido.

Entretanto, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

No caso de rodovias, impõe-se à concessionária o dever permanente de garantir trafegabilidade segura, com pavimentação em condições adequadas, sinalização eficaz e ações contínuas de manutenção.

Destaca-se, por oportuno, que, não se ignora o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação à indenização por dano moral coletivo, no âmbito de ação civil pública, deve ser reservada às hipóteses em que os atos ilícitos apresentem razoável relevância e efetivamente causem sofrimento ou lesão a valores caros à coletividade (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016; STJ - AgInt no AREsp: 1136945 MG 2017/0171985-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017).

Todavia, no caso concreto, o conjunto probatório evidencia de forma clara e contundente que as falhas na conservação das rodovias MT-208 e MT-320 não se restringiram a situações pontuais ou episódicas.

Ao contrário, trata-se de conduta omissiva reiterada por parte da concessionária, que, mesmo após o início da cobrança de pedágio, o que implica contraprestação imediata pela adequada manutenção e segurança das vias, deixou de assegurar condições mínimas de trafegabilidade.

Tal inércia extrapolou o mero inadimplemento contratual, alcançando o plano da violação de direitos difusos da coletividade usuária, ao comprometer diretamente valores fundamentais como a integridade física, a segurança viária e a confiança legítima depositada na prestação do serviço público delegado.

A conduta, portanto, revela gravidade suficiente para justificar a condenação por dano moral coletivo, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, os documentos colacionados nos ID ́s n. 284929912 a 284929915 consistentes em fotografias, relatórios técnicos da AGER e da Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (ID ́s n. 284929935 / 284929938, 284927708 / 284927709, 284927716/ 284927718, 284927733), além de diligências do Ministério Público Estadual atestam a existência de buracos, ausência de sinalização, má conservação da pista e riscos concretos à integridade dos usuários, evidenciando a omissão sistemática da concessionária quanto à obrigação de manter a rodovia em condições seguras de tráfego, infringindo tanto o contrato de concessão quanto os deveres legais inerentes à prestação de serviço público essencial.

A tentativa de restringir a responsabilização da concessionária apenas à esfera individual, condicionando o reconhecimento de danos morais à comprovação de prejuízo concreto por cada usuário, esvaziaria a tutela coletiva e contrariaria a própria lógica do sistema de proteção a direitos difusos e coletivos, que visa justamente corrigir lesões que, por sua natureza, afetam a coletividade de forma indivisível, impedindo ou dificultando a individualização dos danos.

Ademais, o argumento de que a existência de buracos e deformidades não gera, por si só, dano moral coletivo, não se sustenta diante da evidente ofensa a valores jurídicos coletivos fundamentais, tampouco afasta a responsabilidade da concessionária diante da comprovação de conduta omissiva reiterada e violadora do dever legal e contratual de prestar o serviço público com segurança, continuidade e qualidade.

O dano moral coletivo está, nesse caso, devidamente caracterizado e deve ser reparado de forma compatível com sua gravidade e função pedagógica, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem, uma vez que a precariedade das vias expôs de forma concreta e reiterada toda a coletividade usuária a risco de acidentes, restrição de mobilidade e perda da tranquilidade e segurança no tráfego rodoviário, caracterizando ofensa a direitos difusos e coletivos transindividuais, o que, por si só, justifica a tutela indenizatória de natureza moral coletiva.

Ressalta-se, por oportuno, que, a natureza transindividual e indivisível do direito lesado se revela de forma inequívoca no presente caso, uma vez que o direito à adequada, contínua e segura prestação do serviço público de infraestrutura viária é assegurado a todos os usuários das rodovias, sem possibilidade de fruição exclusiva ou segmentada.

Trata-se de bem jurídico de natureza difusa, cuja lesão não se limita a vítimas individualizadas, mas atinge indistintamente toda a coletividade usuária, comprometendo o uso pleno e confiável da via pública concedida.

A atuação da concessionária, portanto, não pode se pautar pela negligência ou descaso, sob pena de colocar em risco bens jurídicos de alta significação para a sociedade.

Destaca-se, também, que, a alegação da concessionária VIA BRASIL MT 320 de que o valor da tarifa de pedágio já refletiria o nível de qualidade e desempenho do serviço prestado, inclusive com previsão contratual de mecanismos de redução em caso de descumprimento de padrões, não é suficiente para afastar a responsabilização civil por dano moral coletivo, tampouco constitui causa impeditiva da indenização fixada na sentença.

Isso porque, a cobrança da tarifa de pedágio não possui natureza indenizatória ou excludente de responsabilidade. Trata-se de contraprestação paga pelos usuários para ter acesso a um serviço público adequado, conforme definido nos termos do art. 6o, §1o da Lei n. 8.987/95 e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O pedágio somente é legítimo quando vinculado a uma prestação efetiva, contínua, segura e eficiente por parte da concessionária, de forma que a simples existência de cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão não exonera a responsabilidade civil decorrente da má prestação do serviço, tampouco mitiga os efeitos jurídicos do inadimplemento contratual perante os usuários e a coletividade.

O descumprimento de padrões contratuais gera, no plano administrativo, a possibilidade de aplicação de sanções regulatórias e ajustes tarifários pela AGER, mas no plano judicial não impede a apuração e reparação de danos morais coletivos decorrentes da violação de direitos difusos, como a segurança, a integridade física dos usuários e a confiança legítima no serviço público delegado.

São esferas distintas e autônomas de responsabilização: a contratual-administrativa, perante o Poder Concedente, e a civil, perante os titulares dos direitos violados; neste caso, a coletividade de usuários prejudicada.

Ademais, não há qualquer respaldo jurídico ao argumento de que a tarifa paga contemplaria uma margem de tolerância para falhas no serviço; sobretudo porque a

cobrança de pedágio pressupõe, como contrapartida mínima, a entrega de um serviço seguro, sinalizado, trafegável e conforme os padrões técnicos definidos no Programa de Exploração Rodoviária (PER).

Quando isso não ocorre, como se demonstrou no presente feito por meio de provas técnicas e inspeções realizadas, não se pode invocar a existência de cláusulas contratuais como escudo para escapar da responsabilização pelos danos causados à coletividade.

De igual modo, embora a execução do contrato de concessão seja, de fato, dividida em fases, como a fase de recuperação inicial, a de manutenção e a de conservação rotineira,
tais marcos não autorizam a prestação deficiente ou insegura do serviço ao longo do período contratual
, especialmente quando já houve início da cobrança de tarifas por parte da concessionária.

O contrato administrativo impõe à concessionária
o
dever contínuo e imediato de garantir padrões mínimos de trafegabilidade e segurança viária desde o início da sua execução, o que não foi observado no caso concreto, especialmente porque o mero cumprimento formal de cronogramas de etapas contratuais não se sobrepõe à obrigação substancial de garantir segurança e eficiência na prestação do serviço objeto do contrato de concessão.

Ademais, o reconhecimento pela AGER de que determinadas metas formais foram atingidas nos dois primeiros anos da concessão não exime a concessionária da responsabilização civil quando os próprios relatórios da agência reguladora apontam falhas recorrentes e relevantes na infraestrutura e conservação das vias.

Assim, a suposta regularidade na execução contratual não se sustenta frente ao conteúdo probatório dos autos, que evidencia prestação inadequada e lesiva à coletividade, motivo pelo qual a responsabilização por dano moral coletivo se impõe como resposta jurídica necessária, proporcional e pedagógica à violação de direitos difusos fundamentais.

No que tange ao pedido subsidiário formulado pela concessionária VIA BRASIL MT 320, no sentido de se promover a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos, arbitrado em R$ 500.000,00, verifica-se que não merece acolhimento.

É cediço que, a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais coletivos é matéria que envolve o juízo de equidade do magistrado, orientado por parâmetros como: (i) a gravidade do ilícito, (ii) a extensão do dano, (iii) o grau de reprovabilidade da conduta, (iv) a capacidade econômica do ofensor e (v) o caráter preventivo-pedagógico da indenização.

No presente caso, ficou demonstrado que a concessionária
iniciou a cobrança de tarifa de pedágio sem, contudo, assegurar a devida contraprestação em termos de conservação, trafegabilidade e segurança das rodovias MT-208 e MT-320
, em violação à boa-fé objetiva, ao princípio da confiança legítima do usuário e ao art. 6o, §1o da Lei n. 8.987/95, que impõe a prestação adequada e contínua dos serviços públicos concedidos.

Tal conduta, revestida de ilicitude, comprometeu diretamente a integridade física dos usuários e feriu o interesse coletivo.

Destaca-se que embora a Apelante tenha colacionado aos autos documentos contábeis e balancetes com vistas a demonstrar eventual fragilidade financeira, os dados apresentados não são suficientes para infirmar a capacidade econômica da empresa ou para justificar a pretendida redução da indenização, especialmente se considerado que o valor arbitrado corresponde a menos de 0,03% do valor global do Contrato de Concessão n. 001/2019/00/00 – Sinfra, estimado em R$ 1.918.289.000,00.

Trata-se, pois, de valor suportável à recorrente, que não compromete o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

tentativa de reduzir o quantum indenizatório para R$ 30.000,00, revela uma
distorção do sentido e função da indenização coletiva
, esvaziando sua eficácia prática e tornando inócua sua função pedagógica e dissuasória; uma vez que tal valor seria simbólico, insuficiente para sinalizar à concessionária, e ao setor como um todo, inviabilizando a função de desestímulo à reiteração de comportamentos lesivos ao interesse público, o que colide com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente assinala a necessidade de reparações compatíveis com o dano social causado.

Veja-se:

(...) O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade,
implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta).
(...)

(STJ - REsp: 1539056 MG 2015/0144640-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 6/4/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/5/2021). [Destaquei]

Não há, portanto, excesso ou descompasso que justifique a redução do montante.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual visa à
majoração da indenização por danos morais coletivos fixada na sentença em R$ 500.000,00
, ao argumento de que tal montante seria inexpressivo frente à
gravidade da conduta ilícita, à extensão do dano social, e à elevada capacidade econômica da concessionária Via Brasil MT 320
, sugerindo como parâmetros substitutivos os valores de R$ 19.182.889,99 (1% do valor do contrato de concessão) ou, subsidiariamente, R$ 3.197.148,33 (10% da receita bruta do primeiro semestre de 2024).

Após acurada análise dos autos, da instrução processual e da própria fundamentação da sentença, entendo que o recurso não merece provimento, pois o valor arbitrado revela-se adequado às particularidades do caso concreto e está devidamente fundamentado em critérios jurídicos objetivos, não havendo omissão ou desproporcionalidade que justifique sua majoração.

É necessário ressaltar que, o valor da indenização, não se submete a critérios matemáticos ou fórmulas rígidas, devendo observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa, e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, sob pena de se converter a medida em sanção despropositada e economicamente insustentável, incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

A sentença recorrida, ao arbitrar a indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), demonstrou criteriosa observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, destacando expressamente a necessidade de se alcançar o equilíbrio entre a função punitivo-pedagógica da medida e a preservação da viabilidade econômico-financeira do contrato de concessão.

Ressaltou-se, com acerto, que, o valor fixado, correspondente a menos de 0,03% do montante global do Contrato de Concessão celebrado com a SINFRA (R$ 1.918.289.000,00), revela-se compatível com a capacidade econômica da concessionária e, ao mesmo tempo, apto a cumprir seu papel sancionador, sem comprometer o regular cumprimento das obrigações contratuais ou o desenvolvimento das atividades delegadas, tampouco esvaziar a finalidade pedagógica da condenação.

Ademais, embora o Ministério Público sustente que a baixa eficácia das ações corretivas por parte da empresa demandaria reprimenda mais severa, não se pode desconsiderar que houve início da execução contratual com cumprimento parcial de metas do Programa de Exploração Rodoviária (PER), reconhecido inclusive pela AGER, o que reduz a intensidade da reprovabilidade da conduta e afasta o argumento de inércia absoluta.

Ainda que o caráter pedagógico e dissuasório da indenização por dano moral coletivo deva ser assegurado, tal finalidade não autoriza o arbitramento de valores exorbitantes ou desproporcionais, pois a função pedagógica deve estar limitada pela proporcionalidade e adequação à realidade fática e econômica do caso concreto.

Além disso, é preciso destacar que a destinação do valor indenizatório ao Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos garante sua utilização em prol da própria coletividade atingida, tornando desnecessária a elevação da quantia como forma de ampliação compensatória.

No tocante à capacidade econômica da empresa, ainda que o contrato de concessão seja vultoso, não se pode presumir, sem base técnica concreta, a plena disponibilidade financeira da concessionária no momento da condenação.

Os documentos de demonstração contábil apresentados revelam gastos significativos e ainda limitada receita operacional, o que, embora não isente de responsabilidade, reforça a adequação do valor estabelecido à realidade atual da empresa, compatibilizando a função pedagógica da indenização com a continuidade da prestação do serviço público essencial.

Dessa forma, entendo que a majoração pretendida pelo Parquet, para valores milionários representaria distorção da finalidade reparatória e educativa do dano moral coletivo, transformando-se, na prática, em sanção desproporcional, incompatível com o conteúdo jurídico da responsabilidade civil objetiva aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se integralmente os termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025